Tribunal: TJDFT
Processo: 0706730-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0706730-82.2021.8.07.0000 PACIENTE: RANDLEY WILLIAN CORREIA DE BESSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Defensoria Pública impetra habeas corpus em favor de Randley Willian Correia de Bessa contra decisão do Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão flagrancial em preventiva para garantir a ordem pública, e ato omissivo do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes que ainda não recebeu a denúncia. Informa que ele foi preso no dia 03/10/2020, acusado de infringir o artigo 33, da Lei 11.343/2006, sendo a denúncia oferecida em 19/01/2021 e na mesma data determinada a notificação dos acusados, sem mencionar a prisão preventiva. Apresentada a defesa prévia em 02/02/2021, a necessidade da custódia cautelar ainda não foi reavaliada e o paciente encontra-se preso há cento e cinquenta e um dias, caracterizando excesso de prazo na formação da culpa e contrariando a Instrução 01/2011, da Corregedoria do Tribunal. Sustenta que o parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal determina que a prisão preventiva seja revisada de ofício a cada noventa dias, caso contrário torna-se ilegal. Acrescenta que não há previsão para o término da instrução, porque um corréu ainda não foi encontrado. O paciente tem residência fixa e não causou à demora do processo. Reafirma que o excesso de prazo na prisão caracteriza-se pela não realização da audiência de instrução e julgamento em data própria, porque ainda não foi recebida a denúncia e não é razoável manter a segregação cautelar na atual situação de pandemia diante do risco de alastramento da doença entre os presos. Requer o relaxamento/revogação da prisão; no mérito, concessão da ordem para responder solto. O paciente conta vinte e dois anos de idade e foi denunciado com outros dois comparsas, porque no dia 03/10/2020, entre 19 e 20h00min, num condomínio do Itapoã/DF traziam e transportavam no interior de um veículo um comprimido de MDMA e diversas porções de maconha. Também tinham em depósito num imóvel do referido condomínio nove porções de maconha com mais de três mil gramas. E em outro imóvel o paciente tinha em depósito trinta porções de maconha com quinhentos gramas, uma balança de precisão e cento e cinquenta reais O terceiro denunciado consentiu que outros dois usassem a sua residência para depósito das drogas destinadas ao tráfico. O Ministério Público alterou item da denúncia, considerando arquivamento da conduta dos comparsas quanto ao porte de substância para uso próprio. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia homologou o flagrante no dia 05/10/2020 e destacou os requisitos da prisão preventiva, necessários para garantir a ordem pública, tendo em vista a quantidade expressiva de drogas encontrada, quase quatro quilos, sendo inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. O Ministério Público manifestou-se pela conversão da prisão para garantia da ordem pública. Não há notícia de pedido de revogação da prisão preventiva no juízo da causa, nem do relaxamento em face do excesso de prazo na formação da culpa. Nota-se que um comparsa encontra-se em local incerto e não sabido e o Ministério Público manifestou pela notificação via edital no dia 01/03/2021. Quanto ao excesso de prazo na formação da culpa, trata-se de apuração de fatos graves em processo que tramita contra três réus, dois deles segregados há mais de cento e cinquenta dias e um ainda não localizado, sendo este o motivo do não recebimento da denúncia, porém a demora injustificada na instrução do processo não deve extrapolar os prazos previstos na Instrução 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal. Num juízo de cognição sumária, vê-se que decisão que converteu a prisão em preventiva está fundamentada e deve ser mantida. Desde o início da pandemia, a administração do Sistema Penitenciário, o Governo do Distrito Federal, de comum acordo com a Vara de Execuções Penais, vêm adotando medidas para preservar a saúde da população carcerária em decorrência da COVID-19. Quanto ao não recebimento da denúncia, demora na prestação jurisdicional e o cumprimento da determinação contida no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, deve-se aguardar as informações do Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes. Portanto, o exame da causa, exige prudência, a oitiva do Juiz e do Ministério Público para que se possa examinar o mérito da impetração. Com essas considerações, indefere-se a liminar. Solicitem-se informações, inclusive acerca de eventual reavaliação da prisão preventiva do réu e o não recebimento da denúncia. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de março de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator